Tribunal: TJBA
Processo: 8018001-93.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018001-93.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALINE FERRAZ AMORIM

Advogado(s)
:
YASMIN DOS SANTOS DANTAS, LUIZ SERGIO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PRISMA INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA FREIRE DE ANDRADE, THAIANE DOS SANTOS AELO, LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face de execução fundada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, mantendo a higidez do título executivo e a regularidade da execução promovida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial exequível; (ii) estabelecer se os encargos contratuais cobrados na execução comprometem a liquidez, certeza e exigibilidade do título; (iii) determinar se é possível a penhora do próprio lote objeto do contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de promessa de compra e venda assinado pelo devedor e por duas testemunhas, com estipulação de obrigação de pagar quantia certa, constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 784, III, do CPC.

4. A validade e a exequibilidade do título são confirmadas pelo fato de que o contrato estabelece de forma clara os encargos contratuais, como juros, multa e correção monetária, e permite a apuração do débito por simples operação aritmética.

5. A planilha de cálculo apresentada nos autos detalha a evolução da dívida e foi acompanhada de cláusulas contratuais claras, não tendo havido impugnação específica da embargante, o que reforça a exigibilidade do título.

6. A apresentação de proposta de acordo por parte da executada configura reconhecimento indireto do débito.

7. O pedido de penhora do próprio lote é juridicamente inviável, pois, tratando-se de bem com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do imóvel pertence à credora fiduciária, sendo possível apenas a penhora dos direitos aquisitivos, conforme art. 835, XII, do CPC.

8. O benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante condiciona a exigibilidade dos honorários sucumbenciais à demonstração de modificação de sua situação financeira no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018001-93.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante ALINE FERRAZ AMORIM e como apelada PRISMA INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.